Tribunal: TJDFT
Processo: 0773384-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0773384-61.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA D ARC DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir (art. 485, inciso IV, CPC). Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). O processo foi extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, CPC, evidenciando que a medida antecipatória reclamada é satisfativa, porquanto a desconstituição da sentença esgota o objeto da demanda, hipótese que é vedada por lei. Inteligência do art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006